Tribunal: TJMT
Processo: 1057344-49.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057344-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TATIANE MARQUES CUNHA SANTOS - CPF: 034.838.311-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA S.A

APELAD
O
:

T
ATIANE MARQUES CUNHA SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS –
RECUSA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA E RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS – NEGATIVA POR EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
PRETÉRITOS
EM NOME DE TERCEIRO –
REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS APÓS CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A
concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente,
nos termos do
art. 14 do CDC.

2.
A recusa
n
o reestabelecimento de serviços essenciais e
transferência de titularidade da unidade consumidora d
e
energia elétrica implicam transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.

2. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

(...)

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as exigências da referida Resolução, porque embora tenha alegado regularidade nas cobranças, não ficou comprovada através de nenhum documento técnico a verdadeira causa do aumento de consumo.Não se pode olvidar, ainda, que a parte consumidora é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e dispondo
esta
de recursos técnicos necessários à comprovação de suas assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a participação da consumidora, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais.

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados naAção de Inexigibilidade de Débito c/c Dano Moralajuizada por
Tatiane Marques Cunha Santos
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, para:

a)
Declarar
indevidas as cobranças dos débitos das faturas de energia elétrica dos meses agosto/2017 e março/2018;

b)
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c)
Condenar
, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
D
a regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID
. nº

207
608654
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo,
no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID. nº 207266789)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA S.A

APELAD
O
:

T
ATIANE MARQUES CUNHA SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.
Mérito

Da ausência de conduta ilícita. Da regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a consumidora, ora Apelada, ajuizou
Ação

Declaratória de Inexistência de Débitos

das faturas referentes aos meses de maio/2015 e julho/2018, no valor total de R$ 3.093,26 (três mil noventa e três reais e vinte e seis centavos)
,
requerendo a concessão de medida
liminar
, ante a recusa
n
o reestabelecimento dos serviços energéticos na
Unidade Consumidora nº
6/
905618-5
,
em razão d
e
débitos

pretéritos em nome de terceiros.

Por outro lado, a empresa ENERGISA S.A., assevera
que
não houve
recusa injustificada
n
a transferência e religação dos serviços energéticos
,

uma vez que o indeferimento no pedido de atualização cadastral se deu por culpa da própria recorrida, tendo em vista que não apresentou os documentos necessários
acerca da pose e/ou propriedade do imóvel,
e não seguiu as orientações fornecidas pelos atendentes da concessionária recorrente
.

Pois bem
.

Apesar da
s
alegaç
ões

d
a concessionária
Apelante
, no sentido de que
procedeu com
regularidade nos procedimentos adotados
, bem como que não houve qualquer ilegalidade
na recusa à religação e transferência, entendo que razão não lhe assiste.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Sabe-se que a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de energia se reveste de natureza pessoal e não
propter
rem
,
portanto,
não se vinculando

à titularidade do imóvel, ou seja, só pode ser exigido do consumidor que usufrui do serviço prestado
.

Percebe-se
que a recorrente buscou se desvencilhar da recusa
na
religação dos serviços energéticos
por débitos em aberto na Unidade Consumidora
, e ainda, buscou se esquivar do ônus probatório que lhe cabia.

Em
um primeiro momento,
afirmou
que
ligação de energia para o imóvel adquirido pela autora somente não ocorreu, por sua culpa, isto porque não realizou o procedimento da forma como deveria, impossibilitando a concessionária de transferir a titularidade da U
nidade Consumidora 6/905618-5
, sem que houvesse a devida comprovação da propriedade do imóvel
.

Em um segundo momento,
altera a primeira narrativa, asseverando que o motivo da recusa, fora a apresentação de contrato de compra e venda, com data anterior ao débito
, sem cumprimento aos requisitos necessários de validade.

Contudo
,
percebo a fragilidade dos argumentos trazidos pela recorrente, pois,
é sabido que os requisitos de validade de um contrato são:agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prevista ou não vedada em lei, à luz do artigo 104 do Código Civil:

Art. 104.
A validade do negócio jurídico requer:

I
-
agente
capaz;

II
-
objeto
lícito, possível, determinado ou determinável;

III
- forma prescrita ou não defesa em lei.

Nesta senda, analisando o referido documento, percebo que
houve o cumprimento de tais requisitos, com reconhecimento de firma em cartório extrajudicial, e com assinatura de testemunhas.

(ID nº 207471867)

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia
à empresa Apelante,
o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
.

Artigo

373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Portanto,
ante a fragilidade dos argumentos da recorrente,
neste ponto recursal, a manutenção do
decisum
fustigado é a medida que se impõe.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Aduz a parte Apelante,
que os fatos narrados não ultrapassaram mero dissabores e para que houvesse
condenação a título de danos morais, h
averia
de se estar diante de uma ocorrência que traga afronta à alma do ofendido, um real e concreto constrangimento,
além de
fatores que possam lhe causar humilhação, vergonha e vexame
.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Outrossim,
vigora no Direito Brasileiro, o entendimento de que, certas situações,
o dano é moral é
in
re

ipsa
, ou seja,
o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.
É o
caso
da recusa em religação de serviços essenciais por existência de débitos pretéritos.

Logo, a empresa
A
pelante deve indenizar
a consumidora,
ante a situação de recusa injustificada
de restabelecimento de serviços e transferência de titularidade

por débitos pretéritos,
conforme bem decidido pelo
juízo a quo
.

É da jurisprudência hodierna
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DE DÉBITOS JÁ DECLARADOS INDEVIDOS EM OUTRA DEMANDA – EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL QUE DEMONSTRA A QUITAÇÃO DAS FATURAS CONFORME DETERMINADO EM SENTENÇA - NEGATIVA DE RELIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Reconhecida a ilegalidade da cobrança, não há como considerar devida a negativa da ré/apelada em religar os serviços na unidade consumidora do autor/apelante.

2. Com efeito, embora o nome do autor/apelante não tenha sido negativado, este foi privado do fornecimento de serviço essencial de energia, que somente foi religada mediante ordem judicial proferida nesta demanda.

3. Nesse contexto, a recusa na religação da unidade consumidora da energia elétrica implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados qualquer um na vida em sociedade, o que enseja o dever de indenizar.

(N.U 1020022-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Noutro giro, percebe-se que o reestabelecimento dos serviços energéticos, ocorreram somente após a consumidora adentrar ao Judiciário, requerendo concessão de tutela de urgência, o qual fora deferido pelo juízo de piso.
(ID
nº 207421780
)

1
.
3
. Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados
a falha na prestação de serviços, ante a recusa no restabelecimento de serviços essenciais,
bem como o dever de indenizar,
passo ao exame doquantumindenizatório
.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta forma,
tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano
experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada

Por fim,
considerando a alteração mínima do julgado, mantenho a condenação de 15% (quinze

por cento)
sobre o valor da condenação
,

arbitrada
pelo Juízo de 1º Grau
,

conforme determina o art.
85, §2º do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024